Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736815-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ELIONAY LOPES SALVADOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Banco Votorantin S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de onde o veículo se encontra, na ação sob o rito especial instituído para busca e apreensão de bem garantido por alienação fiduciária, processo 0702562-20.2024.8.07.0004. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Para desentranhamento/expedição do mandado é necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. Sendo assim, para desentranhamento do mandado, venha aos autos comprovação da localização do bem. Inexiste na legislação a exigência de apresentação de comprovação idônea da efetiva localização do bem. Todavia, a repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado ou a indicação de endereço aleatório apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais. Assim, venha aos autos a prova da localização. Vejamos a Jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAR NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de anulação da sentença recorrida que, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). 2. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, que é ato indispensável para a validade do processo, uma vez que a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida do réu, sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos dos arts. 239 e 240, §2o, do CPC. 3. Consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/692, à vista da impossibilidade de localização do veículo objeto do mandado de busca e apreensão, caberia ao autor/apelante converter o pedido de busca e apreensão em pedido executivo, o que não ocorreu no caso em apreço, apesar de intimado a fazê-lo. 4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar, repetidamente e sem motivo justificado, diligências para localizar o veículo alienado fiduciariamente, sob pena de afronta aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Apelo conhecido e não provido.(Acórdão 1761346, 07105757920228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quando o veículo não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Situação que se enquadra neste processo. Do contrário, é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Dê, o autor, andamento ao feito no sentido de promover o cumprimento da liminar, com o desentranhamento do mandado, por meio da juntada de fotos ou documentos que comprovem a localização do bem, ou ainda, exerça a faculdade da conversão da ação de busca em execução, de acordo com o Dec. Lei 911/69. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” Em resumo, alega que a legislação não exige a comprovação da localização do veículo para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Sustenta que a decisão lhe impõe ônus sem que outras medidas razoáveis tenham sido adotadas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão. Preparo em ID 63595917. É o relatório. DECIDO. Recurso é regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. Examino o cabimento do recurso. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado é o que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária à comprovação da localização do bem com fotos ou documentos. A questão revela urgência, pois o feito pode ser extinto sem resolução de mérito caso o credor não promova a diligência ordenada ou requeira a conversão em execução. A urgência decorre da inutilidade do exame da questão por ocasião do recurso de apelação, além da prática de atos processuais inúteis. Assim, é cabível o agravo de instrumento Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. Na forma do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969, com redação dada pela lei 13.043/2014, “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Se o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor o credor pode requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução (art. 4o, Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014). A norma não exige a comprovação da localização do veículo com fotos ou documentos para a expedição do mandado de busca e apreensão ou o seu desentranhamento para ser cumprido em outro endereço informado pelo credor fiduciário. A exigência da comprovação é desarrazoada, pois impõe ônus excessivo ao credor fiduciário, contrariando os princípios da cooperação e efetividade do processo, mormente ao se considerar que se trata de bem móvel, portanto de fácil circulação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA. I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente. III. Se eventualmente restar evidenciado, depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado, que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, estará sujeito às sanções previstas em lei. IV. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1800510, 07144580920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o desentranhamento do mandado. 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à "comprovação" da localização do veículo alienado fiduciariamente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1887725, 07125160520248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outros acórdãos no mesmo sentido: Acórdão 1880260, Acórdão 1854555, Acórdão 1853709. O recorrente requereu a busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz, GLA 200, Vision Black Edition, placa PAH5596. A liminar foi deferida. O veículo não foi encontrado no endereço diligenciado (ID 193557274, processo de origem). Diante do insucesso na apreensão do bem, o recorrente requereu a pesquisa no SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL em busca de outros endereços e o pedido foi rejeitado por Certidão do servidor da Secretaria, sob o argumento de que a pesquisa se destina a localizar novos endereços, mas o devedor já havia sido localizado (ID 201649137, processo de origem). O autor requereu o desentranhamento do mandado para ser cumprido no mesmo endereço, uma vez que o devedor fiduciante podia ser lá encontrado, mas o pedido foi condicionado à comprovação da localização do bem, com fotos ou documentos (ID 205685085, processo de origem). Novo pedido de desentranhamento do mandado foi indeferido (ID 207555030 – PAG 1-2, processo de origem). À parte de a rejeição do pedido de pesquisa nos sistemas judiciais por meio de certidão do servidor extrapolar os atos meramente ordinatórios (art. 203 § 4o, CPC), os sucessivos indeferimentos de pedidos desentranhamento do mandado de busca e apreensão, condicionando-os à comprovação da localização do veículo, não se coadunam com os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, além de não encontrarem respaldo legal. Ademais, não há indicação no processo que a diligência requerida será inútil, pois de acordo com a certidão do oficial de justiça o devedor não estava no local na ocasião (ID 193546626, processo de origem), o que não afasta a possibilidade de ser encontrado oportunamente. Eventual requerimento protelatório de diligência há de ser evidenciado, sujeitando-se o credor às sanções por litigância de má-fé, mas isso não se verifica no processo, no momento. Nesse contexto, vislumbro a presença elementos para deferir a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para ser cumprido no endereço indicado pelo credor em petição de ID 207040764, processo de origem. Oficie-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à presente decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e